Tribunal: TJES
Processo: 0009548-82.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009548-82.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YGOR DOMINGOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 2/3. ARMA MUNICIADA. ART. 40 INCISO IV DA LEI 11.343/06. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2-
In casu,
o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais tinham ciência de mandado de prisão em desfavor do réu que, por sua vez, empreendeu fuga com a aproximação da guarnição.

3 O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

4. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado exasperado a pena em razão da quantidade de droga (365 buchas de maconha), o que se revela correto diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. Além do mais, o aumento foi proporcional e até benéfico ao réu. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão a pena foi reduzida em 06 (seis) meses. Ocorre que a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
(AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Pena reduzida em 1/6 na fase intermediária.

5. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo o magistrado aplicado a fração de 1⁄4 em razão do réu responder a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas. Ocorre que
inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)
(AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Pena reduzida em 2/3.

6. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a pena foi majorada em 1/3 em razão da arma de fogo estar municiada, sendo a pena fixada definitivamente em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por YGOR DOMINGOS DE OLIVEIRA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput c/c art. 40 IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, a redução da pena-base, aplicação da fração de 2/3 em razão do tráfico privilegiado e maior redução de pena em razão da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4722541).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por YGOR DOMINGOS DE OLIVEIRA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput c/c art. 40 IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, a redução da pena-base, aplicação da fração de 2/3 em razão do tráfico privilegiado e maior redução de pena em razão da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4722541).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 20h:36min, na rua Padre Gabriel, próxima ao Campo de Futebol, bairro Nova Rosa da Penha, município de Cariacica/ES, o ora denunciado YGOR DOMINGOS DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de comércio ilícito, 365 (trezentas e sessenta e cinco) buchas de "maconha", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares tinham ciência de que o denunciado estava próximo ao campo de futebol narrado na denúncia e tinha mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Consta ainda que ao visualizarem o réu, o mesmo empreendeu fuga, sendo perseguido e detido no interior da residência com uma mochila nas costas contendo 365 buchas de maconha. O réu ainda dispensou embaixo do sofá uma arma de fogo municiada.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais tinham ciência de mandado de prisão em desfavor do réu que, por sua vez, empreendeu fuga com a aproximação da guarnição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares, com o intuito de cumprir mandado de prisão, se deslocaram até o local onde o réu se encontrava, tendo este empreendido fuga e, após perseguição, foi apreendido em seu poder uma mochila com 365 buchas de maconha.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de droga com o apelante.

O policial militar Natanael Almeida de Jesus Junior relatou em Juízo
“(...)
que já conhecia o acusado inclusive tendo informações passadas pela DHPP de Cariacica no sentido de que fizeram uma operação tentando cumprir mandado de prisão em desfavor do acusado, entretanto não conseguiram visto que o acusado empreendeu fuga; (...) que se deslocaram por uma rua com a intenção de não serem vistos, mas ao se aproximarem já avistaram o acusado na rua, o qual ao visualizar a polícia de imediato começou a correr; que saíram no encalço do acusado; que o acusado adentrou em uma residência que estava com o portão aberto residência essa conhecida do depoente por ser utilizada pelo comércio ilícito; que viu quando o acusado já na residência se desfez da arma, tipo pistola, que trazia em suas mãos, jogando a mesma de baixo de um sofá; que na sequência abordou o acusado sendo que dentro de uma mochila que o acusado trazia consigo foram encontrados cerca de 360 buchas de maconha, além de um caderno com anotações do tráfico (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento da policial militar Iara Aline da Silva que relatou
“(...) que já tinham informações que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto, tendo recebido informações da DHPP no sentido de que não haviam conseguido cumprir o referido mandado; que no dia dos fatos se deslocaram até a Vila Progresso devido a terem recebidos informações de que o acusado estaria no local; que foram em várias VTR e lá chegando avistaram o acusado na rua o qual trazia uma mochila nas costas; que ao visualizar a polícia o acusado empreendeu fuga e entrou em uma casa, que acredita ser desabitada já que possuía poucos moveis; que o acusado foi alcançado subindo as escadas para adentrar na casa sendo que onde estava jogou a arma para de baixo de um sofá; que o colega da depoente abordou o acusado e encontrou dentro da mochila que o acusado trazia uma quantidade considerável de buchas de maconha além de um caderno de anotação e uma quantia em dinheiro (...)”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em seu interrogatório em Juízo, o réu confessou a prática do crime.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que não há qualquer reparo a fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado exasperado a pena em razão da quantidade de droga, o que se revela correto diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. Além do mais, o aumento foi proporcional e até benéfico ao réu.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão a pena foi reduzida em 06 (seis) meses. Neste ponto, assiste razão à defesa já que a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
(AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo o magistrado aplicado a fração de 1⁄4 em razão do réu responder a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas.

Ocorre que
inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)
(AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, o magistrado majorou a pena em 1/3 em razão da arma de fogo estar municiada. Assim, majoro a pena em 1/3 fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver encarcerado.